Tribunal: STF
Processo: RE 85810
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. É ELE INCABÍVEL SE VERSA SOBRE LOCAÇÃO, NÃO ALCANÇA O VALOR DA ALÇADA REGIMENTAL, E INOCORREM QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO CAPUT DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75.
INCIDÊNCIA DOS INCISOS V E VIII, 2ª PARTE, DAQUELE PRECEITO REGIMENTAL.
II. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.